Tribunal: TJSP
Processo: 1015999-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1015999-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada PATRICIA ALVES DELFINO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observações.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1015999-50.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: PATRICIA ALVES DELFINO
VOTO No 14626
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA
CORREÇÃO MONETÁRIA
DESCABIMENTO

SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do INSS improvido. Sentença mantida em sede
de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Patricia Alves
Delfino, cozinheira, em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi
acometida de lesões nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário, além de “diferença de
auxílio doença acidentário” (sic)..
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 36/45).
A autarquia ré apresentou contestação (fls. 49/55).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A autora se manifestou às fls. 64/65 e 66/68.
A sentença de fls. 69/71 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a pagar à parte autora o benefício de auxílio-acidente no
valor de 50% sobre o salário-de-benefício de R$ 1.759,80, além do respectivo abono
anual, a partir de 01.04.2019, dia seguinte ao da última alta médica, com juros de
mora e atualização monetária. A decisão, ainda, condenou o réu ao pagamento dos
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 15% sobre as prestações
vencidas até a data da prolação da sentença, e determinou a remessa necessária.
Irresignada, a autarquia ré interpôs recurso de apelação
(fls. 76/87), sustentando, em resumo, que não foram preenchidos os requisitos
necessários à concessão do benefício. Subsidiariamente, requer: a) a alteração do
termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos; b) a
observância da Lei no 8.213/91 e suas posteriores alterações; c) que os honorários de
sucumbência não ultrapassem o mínimo permitido pelo Código de Processo Civil,
observando-se a súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça; d) o reconhecimento
da prescrição quinquenal; e) e a aplicação da Lei no 11.960/09 (TR) no que tange aos
juros de mora e à correção monetária dos valores em atraso. No mais, requer a
conversão do julgamento em diligência para que sejam esclarecidas dúvidas não
solucionadas no exame pericial realizado.
Contrarrazões às fls. 90/96.
É o relatório.
O recurso do INSS não comporta provimento e a
sentença deve ser mantida em sede de reexame necessário, com observações.
Pois bem, de início, anoto que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do juízo, foi bem elaborada, analisando o perito
com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda,
motivo pelo qual merece total credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma
obscuridade ou imprecisão no conteúdo da prova médica, de forma a justificar sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
renovação ou complementação.
Na hipótese dos autos, a autora, cozinheira, narra, na
exordial, que, em razão das condições agressivas de seu labor, foi acometida de
lesões nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Houve a concessão de auxílio-doença por acidente do
trabalho (fls. 59/61 CID M659 Sinovite e tenossinovite não especificadas).
Realizada a perícia médica na origem, consignou-se,
quanto à anamnese:
“A periciada refere que apresenta dores nos ombros e
punhos, principalmente no lado direito. Refere que fez
tratamento medicamentoso e fisioterápico com melhora
parcial” (fls. 38).
Ao exame físico específico, observou-se:
“Mobilidade articular preservada, ausência de deformidades articulares, ausência de sinais de
instabilidade articular, sinal de Laségue modificado
negativo, musculatura eutrófica, sinal de Tinnel e Phalen
negativos, teste de Jobe negativo bilateral, teste de Gerber
negativo bilateral, teste de Speed negativo, testes para
epicondilite medial e lateral negativos, ausência de
pontosgatilhos ativos e extremidades sem edemas.
Membros simétricos” (fls. 38).
No mais, assentou o perito:
“Neste momento a autora não apresenta alterações no seu
exame físico. Contudo, há nexo com seu trabalho,
reconhecido pelo requerido (espécie 91 folha 5).
A autora retornou ao trabalho, em função similar, porém
com restrições. Caso ela retorne a sua função habitual, se
espera nova piora. Portanto, considero haver incapacidade
parcial permanente” (fls. 39).
E concluiu: “Há incapacidade parcial permanente.
Há nexo com trabalho” (fls. 39 sem realce no original).
Nesse contexto, pelo que se extrai do laudo oficial, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
levando-se em consideração a atividade profissional da segurada, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da
capacidade laborativa da segurada para o exercício da função habitualmente
praticada, o que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade, autoriza a
concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, 01 de abril de
2019 (fls. 59), conforme estatui o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, com o
respectivo abono anual (artigo 40 da mesma lei), cujo salário-de-benefício deverá
ser apurado em momento oportuno.
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida. Afasta-se, deste modo, o pleito autárquico neste ponto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei
no 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI), de modo que fica mantido o índice determinado
na sentença, o que implica em não conhecer o recurso autárquico neste específico,
ante a ausência de interesse em recorrer.
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (04.04.2019) e o termo inicial
do benefício (01.04.2019) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e mantenho a sentença em sede de reexame necessário, com
observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator